Tribunal: TJBA
Processo: 8037374-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

LBA1

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037374-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s):

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 MG/ML). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciano Santos do Nascimento, representado por sua genitora e curadora provisória, Íris de Oliveira Santos, contra decisão do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães /BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 50 mg/ml e tratamentos médicos correlatos. A decisão foi fundamentada em manifestação técnica do NATJUS, que não evidencia perigo de dano irreparável. O Agravante, portador de múltiplas comorbidades graves (epilepsia, transtorno afetivo bipolar, transtorno do espectro autista, entre outros), argumenta a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento prescrito para estabilizar seu quadro clínico.

II. Questão em discussão.

Discute-se se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com base no art. 300 do CPC, e se o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente, deve prevalecer sobre argumentos de reserva do possíveis e limitações orçamentárias.

III. Razões de decidir.

O direito à saúde é assegurado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impõem aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de tratamentos médicos necessários à promoção e recuperação da saúde.

Restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 50 mg/ml por laudo médico fundamentado, comprovando a ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS e os graves riscos à saúde do Agravante, configurando o
periculum in mora
.

Os requisitos do Tema 106 do STJ e do Tema 1161 do STF: necessidade do medicamento atestado por laudo médico; incapacidade financeira que agrava o tratamento; e autorização de importação pela ANVISA, em caráter excepcional.

O princípio da reserva do possível não pode prevalecer sobre o direito à vida e à saúde, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "Os entes federativos possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde do paciente, independentemente de especificações orçamentárias, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos pelos Tribunais Superiores."

"A concessão de tutela de urgência para quantidade de medicamentos fora do papel do SUS exige comprovação médica fundamentada da necessidade, incapacidade financeira do paciente e autorização excepcional da ANVISA."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discussões dos presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
80
37374
-5
9
.202
4
.8.05.0
00
,
em que figura
m
como parte recorrente

LUCIANO SANTOS DO NASCIMENTO,
representado
por

sua genitora e curadora provisória
ÍRIS DE OLIVEIRA SANTOS
,
e partes
A
gravadas
o

MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores Integrados da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, 2025.